Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718882-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) JOSE ESIO DE SOUSA ANDRADE E INACIA BEZERRA ROLIM DE SOUSA Agravado(s) SUELI BARBOZA DE FREITAS E MANOEL MACHADO LIMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Esio de Sousa Andrade e Inácia Bezerra Rolim de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra Sueli Barboza de Freitas (processo n. 0717341-57.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de afastar a constrição sobre o “imóvel situado na Rua 21, Quadra 36, Lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás – GO”. Em suas razões recursais (ID 36203057), os agravantes sustentam, em suma, que teriam adquirido o imóvel constrito de boa-fé. Pontuam que, quando da aquisição do reportado bem, “não havia qualquer penhora gravada em seu registro, o que fez presumir estar totalmente regular e apto para venda”. Ponderam que, “no ato da compra do bem, mediante a lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel, foram apresentadas todas as certidões negativas necessárias, especialmente a certidão de ônus, onde não constava qualquer tipo de ônus gravado na matrícula do bem, o que foi determinante para o prosseguimento da aquisição e que neste ato constitui prova inequívoca que presume a boa-fé dos Agravantes”. Dizem que, “a partir da apresentação do registro de propriedade junto ao Oficial de Registro de Águas Lindas de Goiás/GO e prenotado este no protocolo, o título já se tornou eficaz e os Agravantes já se tornaram donos/proprietários do imóvel em questão, nos termos do artigo 1.246 do Código Civil, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, conforme disposto no §2o do artigo 1.245 do Código Civil”. Asseveram que, “se não houve propositura de ação própria a fim de decretar a invalidade do registro e o seu respectivo cancelamento nos termos do §2o do artigo 1.245 do Código Civil, o registro de propriedade em nome dos Agravantes continua válido, eficaz e produzindo os seus respectivos efeitos diante dos seus princípios fundamentais, quais sejam: a) Oponibilidade (erga omnes); b) Publicidade; c) Perpetuidade; d) Exclusividade; e e) Elasticidade”. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até análise final por este órgão julgador. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, “permitindo aos Agravantes o pleno exercício dos seus direitos de propriedade sobre o bem em imóvel situado na Rua 21, Quadra 36, Lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás – GO, de matrícula 88.290”. Preparo recolhido (ID 36203058). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito da parte recorrente, vale pontuar que a penhora que recaiu sobre o aludido bem remete ao ano de 2013. Desde novembro de 2019, como assentado na r. decisão agravada, o bem não pertencia à executada, ora agravada, diante da alienação judicial e posterior arrematação do referido bem. Assim, ao menos por ora, parece adequada a conclusão declinada pelo douto magistrado de origem, Juiz de Direito Mario Henrique Silveira de Almeida, ao consignar que a indicação, pelos embargantes, ora agravantes, de que teriam adquirido o referido imóvel em 5/10/2020, “com posterior registro no Registro de Imóveis de Águas Lindas-GO, em 23/10/2020, transparece tratar-se de venda a non domino, venda de quem não era o dono por ocasião da venda” (ID 124888761). Por outro lado, em relação ao segundo requisito, convém assentar que, apesar de razões recursais em sentido diverso, se constata que os próprios embargantes, ora recorrentes, indicam endereço residencial diverso daquele no qual se localiza o imóvel objeto de constrição, de modo que é imperioso concluir que não há risco, ao menos por ora, de que os agravantes sejam desalojados do seu local de domicílio. Acrescente-se, ainda, que a pretendida reversão da arrematação do imóvel pela parte agravada resultaria em verdadeiro perigo de dano reverso, prejudicando o exercício da posse pelo adquirente, no âmbito de leilão judicial, do referido bem. Ausentes, portanto, os requisitos necessários para tanto, o indeferimento da medida liminar vindicada é medida impositiva. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada e parecer exarado pelo Ministério Público, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora